Tribunal: TJPA
Processo: 0852561-73.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0852561-73.2020.8.14.0301

IMPETRANTE: ANDERSON BATISTA GOMES

IMPETRADO: SEAD, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Agravante impetrou mandado de segurança com escopo de garantir sua nomeação em concurso público, vez que teria sido aprovado dentro do número de vagas.

2. Contudo, em decisão monocrática foi possível constatar a ausência de prova pré-constituída, especialmente a falta de documento comprobatório da homologação do concurso, o que levou a extinção da ação mandamental, por ausência de prova pré-constituída.

3. O Agravante afirma que, de fato, não apresentou tal documentação, mas que poderia ser obtido em consulta ao site da banca examinadora e que outros documentos supririam tal ausência.

4. Não obstante tais argumentos, entende-se que o Agravante não observou condições mínimas para o ajuizamento da ação mandamental, o que acarretou a sua extinção sem resolução do mérito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida por este Desembargador Relator que, após analisar a petição inicial do mandado de segurança, julgou extinta ação sem resolução do mérito, por ausência de prova pré-constituída.

O recorrente, ao tomar ciência da decisão ora combatida, interpôs recurso de embargos de declaração (Id.
3932226
). Contudo, considerando o teor do recurso e o pleito infringente, houve a conversão para agravo interno, determinando-se que o recorrente, caso tivesse interesse, complementasse as razões do recurso (Id.
4494889
).

O Recorrente aduz que foram apresentados documentos suficientes sobre o direito que alega, ou seja, de que teria direito líquido e certo quanto à nomeação no concurso público C-173.

O Estado do Pará ponderou nos autos que nada tinha a se manifestar, haja vista a extinção do
writ
(Id.
5705957
).

O Ministério Público ofertou manifestação pela denegação da segurança (Id.
5820143
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Interno contra decisão monocrática que extinguiu o mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída.

Considerando a presença dos requisitos, conheço do recurso Agravo Interno.

A decisão ora combatida averiguou que o Agravante/Impetrante teria sido aprovado no concurso público C-173 para o cargo de Professor Classe I, Nível A – Matemática, onde foram ofertadas 276 (duzentas e setenta e seis vagas), sendo que segundo o resultado teria sido classificado na 197º (centésima nonagésima sétima) posição.

Não obstante as argumentações aventadas pelo recorrente de que existem provas suficientes sobre o direito líquido e certo alegado, ratifico o raciocínio de que seria imprescindível que o Agravante/Impetrante juntasse aos autos documento comprobatório da homologação do concurso, o qual possibilita informações fidedignas quanto à classificação no certame e o prazo de validade.

Ressalto que o próprio recorrente afirma que não juntou a documentação e que poderia ser acessado em consulta ao site da banca que promoveu o certame. Além disso, diz que o resultado final poderia substituir a homologação do concurso.

Assim, não estando presentes documentos suficientes sobre as suas alegações, entendo que não fora observada condição para impetração de mandado de segurança.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HOMOLOGAÇÃO E PRORROGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. - Deve ser mantido o indeferimento da inicial em mandado de segurança objetivando a nomeação em concurso público, diante da ausência de prova pré-constituída, eis que não acostados o ato de homologação e o de prorrogação do certame.

(TJ-MG - AGT: 10000190200568002 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/11/2019, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 22/11/2019)”

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES EMERGENCIAIS NA VIGÊNCIA DO CONCURSO. AUSÊNCIA DOS EDITAIS DE ABERTURA E HOMOLOGAÇÃO DO RESPECTIVO RESULTADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Inviável a análise da suposta lesão a direito líquido e certo do impetrante, se a inicial do mandado de segurança não é instruída com prova pré-constituída do direito violado. 2. Ausentes os editais de abertura do concurso público e de homologação do respectivo resultado, não há como analisar a preterição do candidato supostamente aprovado no certame público. 3. Segurança denegada.

(TJ-RO - MS: 08038666220218220000 RO 0803866-62.2021.822.0000, Data de Julgamento: 20/09/2021)

Desse modo, concluo pela ausência de prova pré-constituída, vez que a apresentação do documento
de homologação do certame, aliada a outros documentos, poderia ser capaz de comprovar a configuração de direito líquido e certo, inerente à ação mandamental.

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
para
MANTER A DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, conforme disciplina o §5º, do artigo 6º, da Lei n.º 12.016/2009.

É voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2022